Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711062-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER DAVID DIAS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Roger David Dias Rodrigues para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0702404-54.2023.8.07.0018 (id 156379854 dos autos originários). Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator